Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade oposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento da exceção de pré-executividade oposta pela agravante quanto à sua ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade trata-se de um instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública e que independem de segurança do juízo, apesar de não se encontrar positivada no ordenamento jurídico. O uso do mecanismo exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: i) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e ii) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
4. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de ilegitimidade passiva quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, a dilação probatória for desnecessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A verificação da alegação de que o imóvel não teria sido utilizado como residência familiar exige a produção de provas e o contraditório prévio, o que torna a utilização da exceção de pré-executividade inviável”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.